Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ART. 774 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DA SANÇÃO. QUESTÃO DIRIMIDA NO JULGADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não se pode cogitar em omissão no julgado que reconheceu a conduta maliciosa das agravadas/embargantes a entabular acordo extrajudicial sobre crédito que estava garantido judicialmente, analisando todos os requisitos autorizadores para a aplicação da sanção prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, fazendo ponderações, inclusive, sobre o valor da multa a ser fixado.
3. Não prospera a apontada contradição, ventilada de forma genérica, sem citar trechos controvertidos no julgado; e nem tampouco a alegada “inobservância a precedente de repercussão geral” sem cotejar julgado específico que teria sido desconsiderado.
4. As embargantes, ao reprisarem a matéria tratada no agravo de instrumento, deixam evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
5. Prequestionamento das razões das embargantes, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
6. Recurso desprovido.